Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-90.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003827-90.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL JUNIO DA SILVA NEIVA DESPACHO Conforme se verifica da certidão de i.d. 16075300, o Habeas Corpus impetrado com a intenção de ver anulado o acórdão 1233117, exarado por esta Turma, foi denegado. Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do recurso, baixando os autos. Brasília, 19 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator